Tribunal: TJBA
Processo: 8158208-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8158208-25.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANA CRISTINA SOUSA FERREIRA Advogado(s): CLEUDES CERQUEIRA DE FREITAS JUNIOR, ALEX TAMBONE, INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. Advogado(s):GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANNABIS MEDICINAL. TRATAMENTO DOMICILIAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. LEI Nº 14.454/2022. REFERÊNCIA BÁSICA DO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA E AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DA ANVISA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação da beneficiária, determinando o custeio de medicamento cannabis medicinal CBD 2.500mg para tratamento domiciliar, conforme prescrição médica. A insurgência recursal concentra-se na alegada omissão quanto às disposições do artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, às cláusulas contratuais excludentes e aos princípios constitucionais da legalidade e livre iniciativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado incidiu em omissão por não considerar as disposições do artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/98 e as cláusulas contratuais que excluem medicamentos para tratamento domiciliar; (ii) houve violação aos princípios constitucionais da legalidade e da livre iniciativa. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida ou à modificação do julgado que se mostre contrário aos interesses da parte. 4. Não há omissão no acórdão embargado, que tratou de forma expressa e fundamentada da obrigatoriedade de cobertura de medicamento à base de cannabis medicinal quando há prescrição médica e autorização excepcional da ANVISA, considerando a evolução legislativa promovida pela Lei nº 14.454/2022. 5. A Lei nº 14.454/2022 estabeleceu mudança paradigmática no direito dos planos de saúde ao determinar que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS constitui referência básica e não mais taxativa, criando obrigação de cobertura quando exista comprovação da eficácia baseada em evidências científicas e plano terapêutico. 6. A autorização excepcional da ANVISA para importação do medicamento evidencia a segurança sanitária do fármaco, justificando a cobertura obrigatória pela operadora, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 7. Não houve violação ao artigo 170 da Constituição Federal, pois o exercício da atividade econômica das operadoras está sujeito à regulamentação estatal, nos termos do artigo 199, § 1º, da CF, constituindo exercício legítimo do poder regulamentar do Estado sobre o setor de saúde suplementar. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: ""1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, mas apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2. A Lei nº 14.454/2022 estabeleceu mudança paradigmática no direito dos planos de saúde ao determinar que o Rol da ANS constitui referência básica e não taxativa, criando obrigação de cobertura de medicamentos à base de cannabis medicinal quando há prescrição médica e autorização excepcional da ANVISA. 3. A autorização excepcional da ANVISA para importação de medicamento evidencia a segurança sanitária do fármaco, justificando a cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde. 4. As cláusulas limitativas de direitos em contratos de planos de saúde devem ser interpretadas restritivamente à luz do CDC, não podendo frustrar a finalidade social do contrato de garantir acesso aos cuidados de saúde necessários.". _________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 170, 199, § 1º; CDC, art. 47; Lei nº 9.656/98, art. 10, inc. VI, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022; CPC, 1.026, § 2º; RDC ANVISA nº 660/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 2107501 SP 2023/0399845-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8158208-25.2023.8.05.0001, em que figura como Embargante Promédica - Proteção Médica a Empresas S.A. e Embargada Ana Cristina Sousa Ferreira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator